Tribunal: TCU
Processo: 800.022/1998-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada para avaliar as obras executadas nas rodovias BR-364/AC e BR-317/AC, objeto de convênios celebrados inicialmente entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Ministério do Exército, mas transferidos ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Acre (DER/AC) em 27/7/1995.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Relatório de Auditoria realizada no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Acre (DER/AC), para avaliação das obras executadas nas rodovias BR-364/AC e BR-317/AC, objeto dos convênios PG-019/94, PG-102/94 e PG-043/95, celebrados inicialmente entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Ministério do Exército, mas transferidos ao DER/AC em 27/7/1995, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 e considerando a Sentença 337/2010, proferida pela Justiça Federal, 3a Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, no Processo 2007.38.01.006372-0, a qual transitou em julgado, reduzir de R$ 10.000 para R$ 5.000,00 o valor da multa aplicada a Raymundo Tarcísio Delgado (XXX.630.026-XX) em face da irregularidade consignada no item 9.7.3 do Acórdão 1000/2005-TCU-Plenário lénário; 9.2. dar ciência deste acórdão a Raymundo Tarcísio Delgado, à Consultoria Jurídica do TCU (Conjur) e à Procuradoria-Regional da União da 1a Região.